Tribunal: TJDFT
Processo: 0017581-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0017581-17.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, RICARDO PINHEIRO PENNA, SILVESTRE LABS QUIMICA &amp; FARMACEUTICA LTDA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, REINALDO FRANCISCO MAIA, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR DESPACHO Intimem-se a d. Procuradoria de Justiça e o Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a prejudicial de prescrição suscitada pelos réus/apelados (ID’s 31210894, 31222414, 31248875). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator